Tribunal: TJMT
Processo: 0008284-82.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008284-82.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 056.133.031-00 (APELANTE), ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 961.743.311-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 158,
CAPUT
, DO CP – EXTORSÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP.

Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Ricardo Augusto dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 8284-82.2019.811.0055, código n. 306940, que, julgou totalmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158,
caput
, do Código Penal (Id. 173328329).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória para sustentar a condenação (Id. 173328335).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 173328341).

Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id. 178642722).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 01 de fevereiro de 2019, por volta das 21h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima Albino de Oliveira, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, exigindo que a vítima pagasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para que ele não divulgasse foto comprometedora de sua pessoa.

Com efeito, consta dos autos que a vítima conversava com o denunciado pelo aplicativo “WhatsApp”, onde Ricardo se passava pela pessoa de “Igor”, através de um aplicativo “2andLine” para conversar anonimamente, com o intuito de manter algo intimo com Albino.

Ocorre que, conforme as mensagens ficaram mais íntimas, o denunciado pediu para que a vítima lhe mandasse “nudes” do corpo inteiro, o que foi acatado por Albino, entretanto, ao passar dos dias a vítima resolveu romper com o contato virtual.

Em virtude disso, o denunciado mandou mensagens à vítima, afirmando que esta "teria que aguentar as consequências" por não ter aceito ficar com ele, bem como que divulgaria os “nudes” para todos.

Em seguida, o denunciado passou a exigir a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para não divulgar a imagem, em virtude do que a vítima, já tencionando obter dados para identificar o denunciado, solicitou o número de uma conta para realizar o depósito.

Diante disso, o denunciado pediu a conta da testemunha João Vitor Weissheimer Santos emprestada para receber o dinheiro, mentindo para este que iria receber um dinheiro de um parente.

De posse de tal número, a vítima entrou em contato com João Vitor e obteve êxito em identificar Ricardo, que inclusive era seu colega de trabalho, como pessoa que estava lhe extorquindo.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS como incurso nas disposições artigo 158, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado”

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 158,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa almeja
à absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Em detida análise dos autos, concluo que assiste razão à defesa.

Com efeito, os fatos descritos na denúncia não foram devidamente comprovados pelo Ministério Público, porquanto o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não é capaz de subsidiar a materialidade delitiva, eis que fundado apenas no depoimento do Investigador de Polícia Eder Carlos de Oliveira.

Conforme se evola dos autos, o juízo singular condenou o apelante, fundamentando que os fatos narrados pelo investigador de polícia acima mencionado em juízo estão em harmonia com o que informado pela vítima durante a fase inquisitorial, de sorte que a autoria e materialidade delitiva estavam devidamente comprovadas.

Ocorre que, examinando o conjunto probatório produzido, inexistem elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante. Ora, as declarações prestadas pelo Investigador de Polícia Eder Carlos, por si só, não podem embasar o decreto condenatório, pois, ainda que tenha prestado auxílio à vítima, esse não pode ter certeza, eis que não presenciou o ocorrido.

Assim, entendo que o membro do Ministério Público não se desvencilhou do ônus da prova, não tendo demonstrado a materialidade delitiva de forma segura e firme, uma vez que o conjunto probatório acostado não é suficiente para demonstrar a ocorrência do fato da maneira como narrado na denúncia.

Nesse contexto:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO - CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTS. 158 E 180 DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO QUANDO AO DELITO DE EXTORSÃO - INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - REJEIÇÃO -IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso na apresentação das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o conhecimento e processamento do recurso.
2. Não se colhendo da prova judicializada a necessária certeza de que os apelados praticaram o delito de extorsão, deve ser mantida a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo”
(TJ-MG - APR: 10382170074217001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 6.11.2018).

Nesse contexto, havendo dúvidas acerca da veracidade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela.

Por essas razões, impõe-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, porquanto a prova produzida mostrou-se insuficiente para a formação da convicção necessária à sua condenação.

À vista do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
dou provimento
ao apelo para absolver
Ricardo Augusto dos Santos,
do delito tipificado no artigo 158,
caput,
do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023